Tribunal: TJPA
Processo: 0211031-67.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0211031-67.2019.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0211031-67.2019.8.14.0045.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: GILSON RODRIGUES DA SILVA.

ADVOGADA: INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO (OAB/PA 22.146).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO (ART. 171, CP) E EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO (ART. 357, CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM 1º GRAU. RECURSO PUGNANDO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO É CRIME FORMAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTELIONATO ABSORVIDO PELA EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que absolveu sumariamente o réu da imputação dos crimes de estelionato (art. 171, CP) e exploração de prestígio (art. 357, CP). O Juízo
a quo
fundamentou a decisão na atipicidade da conduta de estelionato (mero ilícito civil) e na ocorrência de crime impossível quanto à exploração de prestígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a absolvição sumária foi adequada ou se, ao contrário, existem elementos probatórios mínimos de materialidade e autoria (justa causa) que justifiquem o prosseguimento da ação penal. Analisa-se, ainda, a tipicidade do crime de exploração de prestígio, a tese de crime impossível e o conflito aparente de normas com o delito de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária foi prematura. A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados para justificar a continuidade da persecução penal, conforme se extrai do Inquérito Policial, do relatório de investigação que analisou as conversas de WhatsApp entre o réu e a vítima, e da própria confissão do acusado em fase inquisitorial.

4. A tese de crime impossível para a exploração de prestígio não se sustenta. Trata-se de crime formal, que se consuma com a mera solicitação ou recebimento de vantagem a pretexto de influir em funcionário da justiça, independentemente da real capacidade de influência do agente ou do poder decisório do funcionário. O bem jurídico tutelado é a moralidade e o prestígio da Administração da Justiça.

5. O conflito aparente entre os crimes de estelionato e exploração de prestígio resolve-se pelo
princípio da consunção
. A obtenção de vantagem ilícita (estelionato) foi o meio para a prática do crime-fim, que era a exploração do prestígio da justiça. Assim, o delito do art. 357 do CP absorve o do art. 171 do CP.

6. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a anulação da sentença absolutória e o regular prosseguimento da instrução processual são medidas que se impõem, a fim de que os fatos sejam devidamente apurados sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
provido
, para anular a sentença absolutória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal em relação ao crime do art. 357 do Código Penal.

Tese de julgamento:

1.

O crime de exploração de prestígio (art. 357, CP) é de natureza formal, consumando-se com a simples solicitação ou recebimento de vantagem a pretexto de influir em agente público da justiça, sendo irrelevante a real capacidade de influência, o que afasta a tese de crime impossível.

2.

Configura-se o princípio da consunção quando o estelionato é praticado como crime-meio para a consumação do crime-fim de exploração de prestígio, devendo aquele ser absorvido por este.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171 e 357; CPP, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-5 - Ap: 08158187920184058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE PAIVA GADELHA (CONVOCADO), Data de Julgamento: 30/04/2020, 3ª TURMA; TJ-MG - APR: 00266918420178130271 Frutal, Relator: Des.(a) Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0211031-67.2019.8.14.0045, absolveu sumariamente o réu
GILSON RODRIGUES DA SILVA
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 171 (estelionato) e art. 357 (exploração de prestígio), ambos do Código Penal (ID 22447415).

Narra a denúncia (ID 22447414) que o apelado solicitou e recebeu da vítima a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a pretexto de influenciar o assessor de uma magistrada para obter decisão favorável em um processo, bem como se apropriou de R$ 438,10 (quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos) destinados ao pagamento de custas judiciais.

A denúncia foi recebida (ID 22447414). Após a apresentação da resposta à acusação (ID 22447415), o juízo
a quo
proferiu sentença de absolvição sumária , com base no art. 397 do CPP. Entendeu o magistrado que a conduta referente ao estelionato configuraria mero ilícito civil e, quanto à exploração de prestígio, tratar-se-ia de crime impossível, pois o assessor supostamente influenciado não detinha poder de decisão.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (fls. 283). Em suas razões (fls. 288/294), sustenta a existência de justa causa para a ação penal, a tipicidade de ambos os delitos e a inocorrência de crime impossível. Requer, ao final, a anulação da sentença para que a instrução processual seja retomada.

Em contrarrazões (ID 22447418), a defesa do apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando as teses de atipicidade e crime impossível e defendendo a manutenção integral da sentença absolutória.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 24695351), opinou pelo
conhecimento e provimento
do apelo, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.

II. DO MÉRITO

O Ministério Público apelante busca a reforma da sentença que absolveu sumariamente o réu, a fim de que a ação penal tenha seu regular prosseguimento.

A irresignação ministerial merece acolhida.

A decisão de absolvição sumária, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal, é medida excepcional que somente se justifica quando a improcedência da acusação for manifesta e inequívoca, o que não se verifica no caso em tela.

A) DA JUSTA CAUSA E DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Ao contrário do que concluiu o juízo de primeiro grau, há nos autos um lastro probatório mínimo que confere justa causa à ação penal, impedindo sua extinção prematura.

A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados nos seguintes elementos colhidos na fase inquisitorial:

1.

Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 10/11);

2.

Relatório de Investigação e Auto de Constatação
(fls. 21/52), que transcreve trechos das conversas mantidas via aplicativo WhatsApp entre o apelado e a vítima, onde são tratados os valores e a suposta influência a ser exercida;

3.

Confissão do Acusado
, que, conforme destacado no parecer ministerial, admitiu a prática delituosa de exploração de prestígio, afirmando ter solicitado e recebido da vítima a quantia de R$ 500,00 com a finalidade de influenciar o assessor da juíza.

Esses elementos, embora produzidos na fase investigativa, são mais que suficientes para deflagrar a instrução processual, momento oportuno para que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sejam confirmados ou refutados. A decisão de absolvição sumária ignorou esse conjunto indiciário e adentrou em um mérito que demanda dilação probatória.

B) DA TIPICIDADE DO CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO E DA INAPLICABILIDADE DA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL

O principal fundamento para a absolvição quanto ao crime do art. 357 do CP foi a tese de crime impossível, sob o argumento de que o funcionário a ser influenciado (assessor) não detinha poder de decisão.

Tal fundamento é equivocado. O crime de exploração de prestígio é
formal
e visa proteger a
moralidade e o respeito à Administração da Justiça
. Ele se consuma com a simples
solicitação ou recebimento
de dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, etc.

É a chamada "venda de fumaça" (
venditio fumi
). A lei pune o agente que se gaba de uma suposta influência, abalando a confiança que a sociedade deposita na lisura do sistema de justiça. É irrelevante se o agente realmente possui tal prestígio ou se o funcionário-alvo poderia, de fato, alterar o rumo do processo. A conduta é típica pela simples jactância e pela solicitação de vantagem a esse pretexto.

A jurisprudência é clara nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. ARTIGO 357, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. [...] 3-
Agente que, de forma consciente e voluntária, alegando que o valor se destina a funcionário público, solicita dinheiro sob a alegação de influir em diretor de secretaria de Vara da Justiça do Trabalho, comete o delito de exploração de prestígio, na forma qualificada.
4- Elementos de prova coligidos na instrução que evidenciam a autoria e materialidade delitivas. Dolo comprovado. 5-Renova-se o pedido de desclassificação do crime de exploração de prestígio para o estelionato, já devidamente rechaçado na sentença. O estelionato consiste em "obter" vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante fraude (artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento) [...],
enquanto que a exploração de prestígio consiste em "solicitar" ou "receber" (dinheiro ou utilidade) a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Aquele consuma-se com o emprego de fraude e com o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio) e este com a solicitação (delito formal) ou com o recebimento (delito material).
(TRF-5 - Ap: 08158187920184058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE PAIVA GADELHA (CONVOCADO), Data de Julgamento: 30/04/2020, 3ª TURMA) – destaquei.

Portanto, a conduta do apelado, ao solicitar e receber dinheiro a pretexto de influenciar um assessor de gabinete, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 357 do CP, devendo ser afastada a tese de crime impossível.

C) DO CONFLITO APARENTE DE NORMAS: PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A denúncia imputou ao réu os crimes de estelionato e exploração de prestígio em concurso. Contudo, a análise dos fatos revela um clássico caso de conflito aparente de normas, a ser resolvido pelo
princípio da consunção
.

O ardil utilizado para enganar a vítima e obter a vantagem patrimonial (elementar do estelionato) foi precisamente a alegação de que possuía influência sobre um funcionário da justiça (núcleo da exploração de prestígio). O estelionato, portanto, não foi um crime autônomo, mas sim o meio necessário para a prática do crime-fim, que era a exploração do prestígio da justiça.

Nesses casos, o crime mais específico e que protege um bem jurídico mais amplo (a Administração da Justiça) absorve o crime menos grave (patrimonial).
Isso porque o bem jurídico tutelado pela exploração de prestígio — a moralidade e a confiança na Administração da Justiça — possui maior relevância e amplitude que a mera proteção ao patrimônio individual, justificando a prevalência da norma do art. 357 do CP.
A exploração de prestígio, sendo crime-fim, absorve o estelionato, que atuou como crime-meio.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 171, 297, C/C 304 E 332 DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATOS. [...] TERCEIRO DELITO. EMENDATIO LIBELLI. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. [...] -
Comete o crime de exploração de prestígio, e não o de tráfico de influência, o agente que solicita quantia em dinheiro, a pretexto de influir em magistrado para obter êxito em demanda judicial, sendo que tal delito absorve o estelionato
- Aplica-se o princípio da consunção quando o uso do documento falso foi apenas o meio utilizado pelo agente para a prática do estelionato, com o propósito de obter a vantagem indevida. Precedentes. (TJ-MG - APR: 00266918420178130271 Frutal, Relator: Des.(a) Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/12/2018) – destaquei.

Assim, embora a denúncia descreva fatos que se amoldam a ambos os tipos penais, a correta capitulação jurídica, a ser aprofundada durante a instrução, aponta para a prevalência do crime de exploração de prestígio.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença absolutória de ID 22447415, fls. 09/10, e determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, para o regular prosseguimento da ação penal, a fim de apurar a responsabilidade do réu
GILSON RODRIGUES DA SILVA
pela prática do crime previsto no
art. 357 do Código Penal
, observada a consunção do delito de estelionato.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 13/11/2025